Tribunal: TJBA
Processo: 0506971-24.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506971-24.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Silvio Santos de Jesus Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 65, III, “D”, CP. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 231, STJ. PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. ARTIGO 49, CP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I - Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de afastamento da pena de multa e custas processuais em razão do estado de pobreza, bem como a incidência da atenuante da confissão, conduzindo a pena para abaixo do mínimo legal. (ID. 57960389). II - Opinativo Ministerial (ID. 59028031), manifestando-se pelo desprovimento do Apelo Defensivo, a fim de manter-se o Decisum em sua integralidade. III - Quando a pena de multa é calculada com fundamento nos artigos 49, 59 e 60, todos do CP, e com base nos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade, sendo razoável e proporcional, o pedido de isenção ou redução não é a medida cabível. Verifica-se que as reprimendas foram majoradas em 1/3 (um terço), em razão do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, II, CP), sendo elevada do mínimo legalmente previsto, de 10 (dez) dias-multa para 13 (treze) dias-multa, mostrando-se razoável e proporcional, inexistindo reparos a serem realizados. IV - A pena de multa é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal do roubo e de aplicação cogente, em observância ao Princípio da legalidade, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância esta que, conquanto possa ensejar a suspensão da condenação, deve ser submetida à análise do juízo competente para tanto, qual seja, o das Execuções Penais. V - Fixada a pena-base em seu mínimo legal, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), inviável a aplicação do respectivo redutor, em razão da Súmula nº 231, STJ. Esse entendimento é, igualmente, adotado pelo STF, não havendo se cogitar em inconstitucionalidade do enunciado (RE 597.270 QO-RG/RS). VI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal (artigo 804 do CPP). Ademais, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais, conforme a pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios. VII - Recurso a que se nega provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0506971-24.2016.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante: SILVIO SANTOS DE JESUS e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se o Decisum em sua integralidade, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.